Tribunal: TJSP
Processo: 1019962-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – perícia prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados – relatórios elaborados unilateralmente pela autora - laudos de assistência técnica genéricos – ausência de comprovação do nexo causal entre os

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – perícia prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados – relatórios elaborados unilateralmente pela autora - laudos de assistência técnica genéricos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica – seguradora autora que é não hipossuficiente em termos técnicos e deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito – art. 373, I, do CPC – sentença de improcedência mantida - recurso improvido.*